Tribunal: TJDFT
Processo: 0702302-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANÁLISE CONJUNTA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DISTRITO FEDERAL. MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA. DE OFÍCIO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO. ATRIBUIÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. DECISÕES MANTIDAS.
1. Segundo o entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 510, cabe à Fazenda Pública ao qual se acha vinculado o Parquet arcar com essas despesas processuais adiantamento de honorários periciais em ações civis públicas.
2. Embora o MPDFT esteja vinculado à União como fonte pagadora, percebe-se que a instituição opera vinculada às necessidades do Distrito Federal, integrando sua estrutura orgânica (STJ, CC 119321/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 25/06/2013). 2.1. A ação civil pública por improbidade administrativa ajuizada pelo MPDFT relaciona-se a fatos ímprobos supostamente praticados no âmbito do Distrito Federal e que teriam lesado a Fazenda Distrital e sua sociedade local. 2.2. Desse modo, a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais em ação civil pública por improbidade administrativa cabe ao Distrito Federal.
3. O pagamento de despesas de atos processuais a requerimento do MPDFT ao final do processo ocorrerá na forma do Art. 91, §2o do CPC. Na hipótese de não haver previsão orçamentária no exercício financeiro para o adiantamento dos honorários periciais, eles serão pagos no exercício seguinte ou ao final, caso o processo se encerre antes do adiamento a ser feito pelo ente público.
4. Agravo interno e agravo de instrumento conhecidos e desprovidos. Decisões mantidas.